Tribunal: STF
Processo: Rcl 78999
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre – Sindilojas/POA em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0021222-90.2020.5.04.0000), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de ação ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, postulando a declaração da nulidade da cláusula trigésima da coletiva de trabalho firmada entre o Sindicato Recorrente e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Alvorada. A regra categorial declarada nula assim estava redigida: 



    […]



    O Tribunal Regional, acolhendo o pedido do Ministério Público do Trabalho, declarou a nulidade integral da cláusula. 



    Publicado o Acórdão Regional, os sindicatos apresentaram recurso ordinário ao Tribunal Superior do Trabalho. A Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, por maioria, manteve a decisão proferida pelo Tribunal Regional. Destacamos a ementa da decisão ora reclamada: 



    […]



    Em face da decisão proferida, o sindicato ora reclamante interpôs recurso extraordinário, sendo negado seu seguimento, sob o fundamento de que a decisão proferida pelo Seção de Dissídios Coletivos do TST está em consonância com o tema 1046 do STF. 



    Até a presente data não houve o trânsito em julgado da decisão proferida pela SDC do Tribunal Superior do Trabalho.



     A decisão proferida pela Justiça do Trabalho que declarou a nulidade de cláusula normativa desafia a autoridade da Suprema Corte, e dá ensejo ao ajuizamento da presente Reclamação Constitucional, forte no disposto no art. 102, inc. I, alínea l, da Constituição Federal da República e nos artigos 927, I, e art. 988, III e IV e § 4º, do Código de Processo Civil. 



    A Justiça do Trabalho, através da Seção de Dissídios Coletivos do C. Tribunal Superior do Trabalho, a partir de uma leitura completamente equivocada do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1046, declarou nula a cláusula trigésima da convenção coletiva firmada pelas partes. 



    […]



    A contrário do que tenta fazer crer a SDC do C. TST, na decisão objeto da presente Reclamação, o trecho da cláusula utilizado para declarar a nulidade integral da cláusula em momento algum feriu o preceito constitucional do repouso semanal remunerado; muito pelo contrário, o direito ao RSR foi expressamente preservado pela norma coletiva categorial, uma vez que permanece intocável o direito constitucional quanto ao repouso semanal remunerado.”



    Ao final, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação para cassar o acórdão proferido pela Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da AACC n. 0021222-90.2020.5.04.0000, declarando-se a validade da integralidade da cláusula trigésima da convenção coletiva firmada pelo sindicato reclamante”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    A Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se a acórdão da Seção Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento a Recurso Ordinário (eDoc. 6). Na sequência, o Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela parte, em decisão monocrática que foi objeto de Agravo ainda pendente de julgamento, conforme se depreende da análise do processo eletrônico junto ao site oficial do TST. 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente